Tribunal: TJMT
Processo: 0040057-71.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040057-71.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIENE FERREIRA DE MORAES - CPF: 698.542.201-25 (APELADO), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO — NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES — CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA — EXIGÊNCIA DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE OUTRO CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DE APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido.

2 – A exigência do edital de curso de licenciatura plena em educação artística com habilitação em música, não é atendida com a entrega de certificado de licenciatura em música.

3 - Mandado de segurança indeferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0040057-71.2011.8.11.0041
, impetrado por
Luciene Ferreira de Moraes
contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Estado de Administração,
concedeu a ordem vindicada,

ratificando a liminar deferida alhures, para determinar a autoridade coatora para que providencie imediatamente a posse da impetrante, no cargo de professor da educação básica – Artes, e via de consequência julgo extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 269, I do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos das súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do artigo 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação (ID n. 26678032), sustentando, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a Administração Pública se rege pelo princípio de legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Assevera que, o princípio da vinculação ao edital impede que seja realizada qualquer modificação em seus termos após o término do certame.

Sustenta que, a Apelada ao se inscrever no concurso, tinha conhecimento das exigências do Edital n° 004/2019, e estava ciente de que para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes, no qual foi classificada, o requisito básico exigido era o diploma de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música.

Pontua que, a Apelada não pode pretender ser nomeada e tomar posse em desacordo com tal exigência, pois apresentou diploma de Curso Superior de Licenciatura em Música, não possuindo a formação exigida, sob pena de violar direitos dos concorrentes.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 26678035), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 31681957), manifestou pelo provimento do recurso e retificação do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0040057-71.2011.8.11.0041
, impetrado por
Luciene Ferreira de Moraes
contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Estado de Administração,
concedeu a ordem vindicada,

ratificando a liminar deferida alhures, para determinar a autoridade coatora para que providencie imediatamente a posse da impetrante, no cargo de professor da educação básica – Artes, e via de consequência julgo extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 269, I do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, participou do certame público regido pelo Edital no 004/2009, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Professor de Educação Básica – Artes, do qual restou aprovada e foi nomeada por meio do ato governamental n. 3.516/2011.

Constata-se ainda, que, por
ser a Impetrante, ora Apelada, formada em Curso de Superior de Licenciatura em Música, considerado pela Comissão de Posse como curso diverso daquele exigido pelo edital do certame - Licenciatura Plena em Artes, foi impedida de ser empossada no cargo pleiteado, o que ensejou a impetração do presente
mandamus
.

O Juízo
a quo
concedeu a ordem vindicada, razão pela qual, o
Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito de posse ao cargo de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – Artes, sob o fundamento de que apresentou diploma diverso do exigido no certame.

Pois bem.

De início, em princípio, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/11/2018, publicado no DJE 7/3/2019)

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Como se vê, a Impetrante, ora Apelada, foi nomeada no cargo Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, perfil profissional em Artes, conforme Ato no 3.516/2011.

Entretanto, foi impedida de tomar posse por não ter cumprido requisito exigido no edital, qual seja, diploma de conclusão no curso em Licenciatura Plena em Educação Básica – Perfil Profissional em Artes.

Ocorre que, conforme disposto no subitem 2.1 – ID 26677471 –, o requisito básico do cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional em Artes é o
D
iploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além do mais, a Impetrante, ora Apelada, juntou documento que não supre o que a titulação
exige
, mas o Certificado de Licenciatura em Música (ID n. 26677460 – pág. 1), em manifesto desrespeito ao
Edital
do concurso, contra o qual não se voltou em tempo hábil.

Dessa maneira, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, posto que segundo entendimento jurisprudencial:

[...]

1 - Inexiste afronta a direito líquido e certo se a Administração, observando as normas inscritas no
edital
, convoca o
candidato
aprovado em
certame
público para o cargo de Professor da 1a a 3a séries do 2o grau, da rede pública de ensino do Estado do Maranhão, e deixa este de apresentar a documentação exigida, qual seja, comprovante de licenciatura plena para o exercício do magistério.

Ademais, restou amplamente demonstrado que a autoridade coatora cumpriu criteriosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade dos atos administrativos. Ausência de liquidez e certeza para deferir a pretensão
.

[...]”.

(STJ, Quinta Turma, RMS 11616/MA,
relator
Ministro Jorge Scartezzini, DJ 29/10/2001). [Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça, acerca da mudança das nomenclaturas referentes ao
curso
de arte afirmou:

[...]

devido a recomendação do MEC de retificar o termo Educação Artística pela designação Arte, extinguindo também a possibilidade de habilitação em Artes Plásticas e surgindo as opções entre Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

[...]”.

(STJ, decisão monocrática,
AREsp 511890
,
relator
Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/5/2014).

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Resolução CONSEPE no 19, de 28 de fevereiro de 2005, realmente extinguiu o
Curso
de Educação Artística — Habilitação Música, nos seguintes termos:

Art. 1o
Aprovar a criação do
Curso
de Licenciatura em Música, do Instituto, Campus de Cuiabá.

Art. 2o
O Currículo Pleno do
Curso
é composto de 3050 (três mil e cinqüenta horas; a serem integralizadas no mínimo em 09 (nove) e no máximo 14 (catorze) semestres letivos, conforme anexos, I, II e III, em regime de crédito semestral com 40 vagas, sendo 20 para o 1o período e 20 para o 2o período.

Art. 3o
Fica extinto, na UFMT, o
Curso
de Educação Artística – Habilitação Música, a partir do ano letivo 2005.

Parágrafo único. Os alunos que ingressaram no
Curso
de Educação Artística – Habilitação Música até 2004 terão o direito de concluir o
curso
, conforme Resolução CONSEPE n. 105/2000 com as alterações dadas pela Resolução CONSEPE n. 07/2001.

Entretanto, não significa dizer que o
curso
de licenciatura plena em Música corresponde à área de conhecimento de artes.

Isso porque, em consulta no site do Ministério da Educação – MEC, é possível observar a diferença entre o perfil profissional, os temas abordados na formação, bem como a área de atuação de um Licenciado em Música e um Licenciado em Artes Visuais (Educação Artística). Confira-se:

[...]

PERFIL DO PROFISSIONAL

O Licenciado em Artes Visuais deve ser educado para a docência de Arte - Artes Visuais - em todos os níveis do ensino formal e não-formal, incluindo a elaboração de materiais pedagógicos. Deve, também, desenvolver a produção, a pesquisa, a crítica e a mediação artístico-cultual nas modalidades de arte pública, cerâmica, desenho, fotografia, história em quadrinhos, ilustração,
home page
, vídeo, holografia, computação gráfica, escultura, gravura, mural, modelagem, grafite,
land art
, livro de artista, multimídia, instalação, objeto, performance, pintura, arte digital, teoria, história e crítica de artes visuais, entre outras.

TEMAS ABORDADOS NA FORMAÇÃO

Fundamentos do ensino-aprendizagem da arte; História da Arte; Estética; Educação inclusiva; Fundamentos da percepção, da criação e da reflexão sobre o fenômeno visual Estudos e processos de interação com outras áreas do conhecimento; Elaboração, execução e avaliação de projetos no ensino de Arte - Artes Visuais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

O Licenciado em Artes Visuais pode atuar na educação formal e não-formal, em escolas, em instituições artísticas, culturais, acadêmicas e em outros espaços que congreguem as diversas atividades inerentes às artes visuais e campos correlatos, em suas múltiplas manifestações. Atuar como artista-pesquisador no circuito da produção artística profissional e na formação qualificada de outros artistas.

INFRAESTRUTURA RECOMENDADA

Ateliês Específicos; Laboratório de Multimeios e de Mídias Eletrônicas; Espaços Expositivos.

Já a área de atuação de um licenciado em Música, prevê que:

PERFIL DO PROFISSIONAL

O Licenciado em Música atua no ensino de música, lecionando canto ou instrumentos musicais, em todos os níveis do ensino formal (Educação Básica) e não-formal (escolas especializadas). Poderá atuar ainda como intérprete solista, preparador vocal, bem como integrar grupos instrumentais diversos.

TEMAS ABORDADOS NA FORMAÇÃO

Didáticas e Métodos de Educação Musical; Legislação Educacional; Psicopedagogia Musical; Folclore Musical; Filosofia da Educação; Linguagem e Estruturação Musical (Análise, Harmonia e Contraponto); Percepção Musical; História da Música Universal e Brasileira; Acústica e Tecnologia; Fundamentos de Produção Cultural; Fundamentos da Pesquisa em Música; Estética e Filosofia da Música; Prática de Grupos Vocais e Instrumentais; Música de Câmara; Oficinas de Criatividade; ões de LIBRAS; Estudo Técnico de Instrumento, Literatura e Repertório Específico; Interpretação (escolas e estilos); Técnicas de Palco e de Expressão Corporal; Prevenção de Lesões Causadas por Esforço Repetido e Disfunções de Postura; Saúde, Fisiologia e Técnica Vocal; Técnicas de Respiração e Postura; Dicção e Fonética; Literatura e Repertório do Canto; Declamação Lírica.

ÁREA DE ATUAÇÃO

O Licenciado em Música pode atuar na Educação Básica, em escolas especializadas ou diferentes contextos em que se desenvolvam atividades musicais; em pesquisa musicológica e pedagógica, a qual abrange os aspectos teóricos, práticos e interdisciplinares da música; como intérprete solista, preparador vocal ou integrante de grupos instrumentais atua em órgãos públicos ou privados, civis, militares ou religiosos.

INFRAESTRUTURA RECOMENDADA

Instrumentoteca; Laboratórios de Computação com Programas de Música; Salas com Recursos Multimídia; Salas com Tratamento Acústico e Espelho; Acervo de Partituras e Gravações (Áudio e Vídeo) do Repertório; Salas para Ensaio de Grupo; Grupos Musicais de Apoio (Grupos de Câmara, Orquestra, Banda, Grupos de Música Popular).

(Disponível em
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas
)

Dessa forma, tem – se que o
Curso
de Licenciatura em Artes Visuais, portanto, substitui atualmente o antigo
Curso
de Educação Artística.

Portanto, a Impetrante, ora Apelada, não preenche o requisito disposto no
edital
, e em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inexiste ato coator praticado pela autoridade administrativa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —
POSSE
—
EXIGÊ
NCIA —
CURSO
DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA — EQUIVALÊNCIA —
CURSO
DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS —
CURSO
DE LICENCIATURA EM MÚSICA — ADMISSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A
exigê
ncia do
Edital
de
curso
de Licenciatura Plena em
Educação Artística com habilitação em Música, não é atendida com a
entrega
de certificado de licenciatura em Música. Mandado de segurança indeferido
”.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 123138/2014,
relatora
Doutora Vandymara G. R. P. Zanolo, julgamento em 6/8/2015). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO —
NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES — CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA
— EXIGÊNCIA DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE OUTRO CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA
.

Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido. “A exigência do Edital de curso de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música, não é atendida com a entrega de certificado de licenciatura em Música
. Mandado de segurança indeferido. ”

(TJ-MT - APL: 00269271420118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 3/6/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/6/2016). [Destaquei]

Assim, o
Diploma
de Licenciatura Plena em Música apresentado pela apelada, não é viável diante da
exigê
ncia do
edital
, o que afasta o ato acoimado de ilegal, consistente na negativa de dar
posse
à apelada, inexistindo o defeito que a ele é imputado

Diante do exposto
, DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
o ato sentencial, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021